Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-74.2023.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000198-74.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA CABRAL RODRIGUES - CPF: 055.885.971-25 (APELANTE), VANDERLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 460.028.121-72 (APELANTE), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELANTE), DIRCE VITORIA PEREIRA DE PAULA - CPF: 711.808.081-00 (APELANTE), KAYNA KAYC FERREIRA SANTOS - CPF: 022.719.351-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA MICHELLY ASSUNCAO CAFE - CPF: 024.907.561-09 (APELADO), NAIARA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.545.811-07 (APELADO), ALECIO FERRO BARBOSA - CPF: 020.754.131-00 (APELADO), CESAR ROSA DOS SANTOS NETO - CPF: 063.856.581-20 (APELADO), SÔNIA PEREIRA (APELADO), RAFAELA CABRAL RODRIGUES - CPF: 055.885.971-25 (APELADO), VANDERLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 460.028.121-72 (APELADO), DIRCE VITORIA PEREIRA DE PAULA - CPF: 711.808.081-00 (APELADO), NELIA LEMES GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), BRUNO CURY DE MORAES - CPF: 100.755.616-11 (ASSISTENTE), ALECIO FERRO BARBOSA - CPF: 020.754.131-00 (ASSISTENTE), DIRCE VITORIA PEREIRA DE PAULA - CPF: 711.808.081-00 (ASSISTENTE), RAFAELA CABRAL RODRIGUES - CPF: 055.885.971-25 (ASSISTENTE), VANDERLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 460.028.121-72 (ASSISTENTE), FABRICIO SANTOS DA SILVA - CPF: 054.511.971-56 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAYNA KAYC FERREIRA SANTOS - CPF: 022.719.351-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DO DESABONO CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas simultaneamente pelo Ministério Público Estadual e pelo réu contra a sentença condenatória por homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT. O réu foi condenado a 7 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

2. O Ministério Público pretende a majoração da pena-base mediante a negativação de vetoriais relativas à culpabilidade e à conduta social do agente, bem como às circunstâncias do delito, em razão da premeditação, da execução do crime em contexto de cumprimento de pena por condenação criminal anterior e à vista da especial gravidade do
modus operandi
.

3. A Defesa, por sua vez, almeja a exclusão da valoração negativa conferida às consequências do crime, sustentando que a perda do convívio paterno pelo descendente da vítima não justificaria a majoração da pena-base.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) A possibilidade de se majorar a pena-base por meio da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social do réu, bem como das circunstâncias do crime, conforme requerido pelo Ministério Público.

(ii) A idoneidade da carga pejorativa conferida às consequências do crime, tal como realizado pelo magistrado de primeiro grau e contestado pela defesa.

III. Razões de decidir

5. O apelo ministerial encontra fundamento em jurisprudência consolidada, que admite a majoração da pena-base à conta da premeditação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP). No caso concreto, ficou comprovado que o réu agiu com planejamento ao ocultar a arma e provocar a vítima antes de desferir o golpe fatal.

6. O crime de homicídio foi cometido durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que afronta a confiança depositada pelo Estado, autorizando a negativação da circunstância judicial pertinente à
conduta social
(TJDFT, 1ª Turma Criminal, 01/03/2023).

7. A gravidade concreta das circunstâncias do crime é evidente, visto que a vítima foi assassinada na presença de sua companheira, configurando maior impacto emocional. Tal entendimento segue orientação da jurisprudência (TJMG, Apelação Criminal 1.0105.16.043913-6/001).

8. No tocante ao apelo defensivo, a fundamentação para a negativação das consequências do crime é considerada idônea, pois a vítima deixou como dependente uma filha ainda menor de idade, corroborando a maior gravidade do dano causado pelo ilícito (STJ, AgRg no HC n. 787.591/MS).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Ministério Público provido para atribuir valoração negativa à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, majorando a pena-base para 10 anos de reclusão.

10. Recurso da defesa desprovido, mantendo-se a negativação das consequências do crime.

Tese de julgamento
:

"1. A premeditação, o cometimento do delito durante cumprimento de pena e a gravidade concreta do
modus operandi
justificam a majoração da pena-base.

2. A existência de filhos menores órfãos autoriza a valoração negativa das consequências do crime."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21/05/2024.

- TJDFT, 1ª Turma Criminal, 01/03/2023.

- STJ, AgRg no HC n. 787.591/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

KAYNÃ KAYC FERREIRA SANTOS

APELADO(S):

KAYNÃ KAYC FERREIRA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
KAYNÃ KAYC FERREIRA SANTOS
em face da sentença vista no ID 224668660, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º
1000198-74.2023.811.0020, por meio da qual, em observância à decisão do e. Tribunal do Júri, o réu foi
condenado
como incurso no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID 224668681, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o
reajuste da dosimetria da pena-base
por meio da avaliação negativa dos vetores judiciais da
culpabilidade
,
conduta social

e
circunstâncias
; argumentando, nesse desiderato que, para além de
o delito ter sido premeditado
, o acusado
já ostentava condenação definitiva em seu desfavor
, ao que se soma, ainda, a
maior gravidade do
modus operandi
empregado na consecução do ilícito
, tudo a justificar o incremento da sanção básica.

Por sua vez, assistido pela Defensoria Pública Estadual, insurge-se o acusado
KAYNÃ KAYC FERREIRA SANTOS
nas razões recursais de ID 224668677, exclusivamente em face da negativação atribuída à circunstância judicial das
consequências
do crime, vindicando seja a
pena basilar fixada no mínimo legal.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 224668685 e ID 224668682, nas quais a Defesa e a Acusação refutam, reciprocamente, as pretensões deduzidas, requerendo o desprovimento dos recursos da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 233613179, opinando pelo

provimento

do apelo ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
KAYNÃ KAYC FERREIRA SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em suma,
c
onsta dos autos que
KAYNÃ KAYC FERREIRA SANTOS
fora condenado pela prática do crime de homicídio ocorrido no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 03h00min, na Rua Vereador João Ferreira Neves, n.º 103, bairro Vila Aeroporto, na cidade de Alto Araguaia/MT, o qual fora perpetrado em face de
Fabrício Santos da Silva
.

A propósito, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, inc. III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e;
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

In casu
, os apelantes questionam tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena-base imposta ao réu, nos termos outrora relatados, pelo que, inexistindo preliminares ou matérias de ordem pública arguíveis de ofício, passo ao enfrentamento das teses recursais.

1.

Do pleito MINISTERIAL de majoração da pena basilar:

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a retificação da pena basilar mediante a desvalorização dos vetores judiciais referentes à
culpabilidade
,

conduta social
e
circunstâncias
do delito, ao argumento de que o crime teria sido premeditado, cometido pelo réu enquanto este cumpria reprimenda privativa de liberdade e mediante emprego de
modus operandi
deveras gravoso.

E
tem razão
o Ministério Público.

Conquanto a d. magistrada sentenciante, ao tratar da
CULPABILIDADE
do réu, tenha consignado que referida vetorial
“
revela-se normal à espécie”

(sic – ID 224668657); concluo, na contramão do alegado, pela existência de evidências suficientes de que a culpabilidade do agente excedeu os limites inerentes ao tipo penal violado, porquanto as provas colhidas ao longo das duas fases do rito escalonado do Tribunal do Júri revelam que o crime de homicídio praticado por
KAYNÃ
foi
premeditado
.

Nesse aspecto, merece destaque os relatos de
Rafaela Cabral Rodrigues
(ID 224668658) e
Vanderley Rodrigues Pereira
(ID 224668658) nas fases judicial e em Plenário, os quais foram uníssonos em afirmar que após uma acalorada discussão ocorrida entre
KAYNÃ
e
Fabrício
, o réu
se dirigiu ao interior da residência sob o pretexto de buscar uma cerveja e se apoderou de uma arma branca, que ocultou sob suas vestes
. Em seguida, rumou até o local onde o ofendido estava e o
“chamou para a briga” sic
, tendo
Fabrício
cedido às provocações de
KAYNÃ
e investido em sua direção, momento em que foi surpreendido por um golpe de faca na região torácica.

Vê-se, portanto, que após discutir com a vítima,
KAYNÃ
foi até o interior da residência alegando que buscaria uma bebida, muniu-se com uma faca e a ocultou sob suas roupas até o momento que julgou mais oportuno, utilizando-a para desferir o golpe que ceifou a vida do ofendido; tudo a revelar um mínimo planejamento por parte do réu, o qual somente investiu contra a vítima após esta responder às suas provocações.

Destarte, tendo em linha de conta que a jurisprudência do c.
STJ
orienta-se no sentido de que
“o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena”
(AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024);
impõe-se acolher o petitório ministerial neste ponto, a fim de
negativar o vetor judicial
pertinente à
culpabilidade
do agente.

Da mesma forma, comporta acolhimento a pretensão do
Parquet
pertinente à atribuição de carga negativa à vetorial da
CONDUTA SOCIAL
do réu, na medida em que restou devidamente comprovado que,
ao tempo em que cometeu o homicídio ora em análise,
KAYNÃ
estava em pleno cumprimento de pena no regime prisional semiaberto
no bojo do PEP n.º 2000042-11.2019.811.0020, em decorrência de condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, proferida nos autos da ação penal n.º 0000684-52.2018.811.0020.

E como é cediço,
“Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal,
é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem
”
(TJ-DF 07440688720218070001 1672863, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023).

Em sendo assim, atribui-se carga negativa à
conduta social
do réu.

Por fim, também considero viável o acolhimento do pleito ministerial que almeja o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS

do delito, porquanto do cômputo dos autos, evidencia-se que, quando foi golpeado pelo réu
KAYNÃ
,
o ofendido estava praticamente abraçado à sua companheira
Rafaela Cabral Rodrigues
, que presenciou toda a dinâmica criminosa e assistiu o convivente ter a vida brutalmente ceifada; o que, a teor do entendimento firmado na jurisprudência pátria, demonstra uma maior gravidade do
modus operandi
e justifica a exasperação da sanção basilar.

Ilustrativamente:

“[...]

Comporta valoração negativa das circunstâncias o crime cometido na presença dos familiares da vítima
.
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.16.043913-6/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/07/2020, publicação da súmula em 31/07/2020)
.

Portanto, retifico a r. sentença reprochada para o fim de desabonar a vetorial referente às
circunstâncias
do delito.

2.

Da tese DEFENSIVA de expurgo do desabono conferido às
consequências
do crime:

O estandarte recursal defensivo, por seu turno, consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida ao vetor judicial das
consequências
do crime, a ponto de tornar inviável a majoração da pena-base promovida na sentença.

Todavia, a pretensão
NÃO faz jus à acolhida
.

In casu
, infere-se da r. sentença disponível no ID 224668657 que a sanção básica se afastou em
01 (um) ano do mínimo legal
, restando estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
ao vetor judicial das
consequências
do delito, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] As consequências do crime são desfavoráveis, pois a vítima era genitor de uma filha menor de idade, ocasionando a perda do convívio com a infante, o que confere maior desvalor à conduta e, portanto, autoriza a majoração da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023)”.

E, deveras,
agiu corretamente
o d. magistrado sentenciante.

A linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que “
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente
” (STJ - AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, verifico que o d. magistrado justificou a desvalorização da referida circunstância judicial no fato de que o ofendido deixou uma filha menor órfã, a qual era totalmente dependente do pai para o seu sustento.

Tal peculiaridade, aliás, foi ratificada pelo depoimento judicial de
Rafaela Cabral Rodrigues
, convivente da vítima e testemunha ocular dos fatos (ID
224668658
); e constou da certidão de óbito do ofendido, onde restou consignado que
“pela declarante foi dito que o falecido deixou herdeiro descendente”
(ID 185902180).

E como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o posicionamento de que
"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Não destoa a orientação adotada no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...] Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o quantum usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

À vista disso, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante; motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida às
consequências
do crime
.

Da materialização da nova reprimenda:

Tendo em vista a avaliação negativa ora atribuída às vetoriais pertinentes à
culpabilidade
,
conduta social
do réu e
circunstâncias
do delito, passo a dosar a novel reprimenda pelo crime de homicídio simples.

Na primeira fase dosimétrica, considerando a negativação de
04 (quatro) vetores judiciais
do art. 59 do CP - quais sejam,
culpabilidade
do agente,
conduta social
,
circunstâncias
e
consequências
do crime; e seguindo o raciocínio adotado pelo magistrado
a quo
, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduzo a pena basilar ao patamar de
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda etapa da individualização da reprimenda, inexistindo irresignação de quaisquer das partes,
preservo a compensação da agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
d
,
do CP), e mantenho a pena intermediária em
10 (dez) anos de reclusão
; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem reconhecidas.

Mantenho o
regime FECHADO
para início da expiação da reprimenda, haja vista a quantidade de pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais negativas, na forma do art. 33, §2º,
a
e §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu
KAYNÃ KAYC FERREIRA SANTOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.º 1000198-74.2023.811.0020 e, lado outro, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o mesmo édito condenatório
, para o fim de
conferir valoração negativa aos vetores judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias
do delito
,
reajustando-se a pena final
do denunciado para
10 (dez) anos de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início do cumprimento da sanção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024